Tribunal: CARF
Processo: 16327.721561/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PARADIGMA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Em razão de situações fáticas sem suficiente correspondência, a decisão paradigma apresenta fundamentos que não bastam para reformar o acórdão recorrido, desautorizando o trânsito do Recurso Especial.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
Pressupostos que permanecem hígidos mesmo diante da alteração legislativa promovida pela Lei 11.488, de 2007.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721561/2013-26
ACÓRDÃO
9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO
PARADIGMA.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO
RECORRIDA. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Em razão de situações fáticas sem suficiente correspondência, a decisão
paradigma apresenta fundamentos que não bastam para reformar o
acórdão recorrido, desautorizando o trânsito do Recurso Especial.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre
a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
2
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
Pressupostos que permanecem hígidos mesmo diante da alteração
legislativa promovida pela Lei 11.488, de 2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “multas isoladas concomitantes”.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso para cancelar a exigência
de “multas isoladas concomitantes”, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por SUL AMERICA INVESTIMENTOS
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A (SAMI DTVM) em face do Acórdão no
1201-006.190, de 17.10.2023, via do qual se decidiu, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
2.O litígio versa sobre autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados em decorrência de
glosa de despesas com amortização de ágio denominado interno, noticiado pela autoridade fiscal
como “gerado dentro do mesmo conglomerado empresarial, bem assim oriundo de fundo de
comércio e intangíveis”. Foram aplicadas multa de ofício de 75% e multa isolada por insuficiência
de recolhimento de estimativas.
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
3
3.A origem do ágio está relacionada a uma reorganização societária entre empresas
do mesmo conglomerado (Grupo Sul América), tendo sido gerado a partir da aquisição, pela Páteo
Participação e Consultoria em Com. Exterior (PÁTEO), de ações da Sul América Investimentos S/A
(SAMI), que posteriormente foi incorporada pela Sul América Investimentos Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A (SULADIS), resultando na formação do ágio contabilizado.
4.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, decisão que motivou a interposição do Recurso Voluntário de fls. 2772/2817,
desprovido pelo colegiado a quo, por maioria de votos, em aresto assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos colegiados, mas sem
um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas
complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, quanto ao
arcabouço normativo que lhe seja aplicável.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente, contra o
qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e em que constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente
ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio e transferido à pessoa jurídica que foi
incorporada.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível do lucro real o ágio cujo fundamento econômico não restar comprovado. A
documentação que pretenda atestá-lo deve ser a representação fidedigna da negociação
empresarial, bem como contemporânea às efetivas razões da tomada de decisão pelo
adquirente para celebração da relação contratual pelo preço estabelecido. Trata-se de
corolário do princípio da primazia da essência sobre a forma.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício -
incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as
denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de estimativas de
tributos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o
que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões
de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de
convicção.
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
4
5.Cientificada da decisão, a empresa contribuinte interpôs Recurso Especial em
relação às seguintes matérias:
1) “dedutibilidade da amortização do ágio”, em face do paradigma no 9101-
006.358;
2) “nulidade do lançamento que impugnou o Laudo de Avaliação
apresentado pela RECORRENTE sem apontar objetivamente qualquer erro,
falsidade ou inexatidão nas conclusões nele contidas”, em face dos
paradigmas 104-17.438 e Acórdão no 106-10.524; e
3) “impossibilidade de aplicação da multa isolada em concomitância com a
multa de ofício”, em face dos paradigmas 9101-006.782 e 9101-006.699.
6.O despacho de admissibilidade de fls. 3320/3325 atestou a tempestividade do
Recurso Especial e lhe deu seguimento apenas em relação às matérias: (1) “dedutibilidade da
amortização do ágio” e (3) “impossibilidade de aplicação da multa isolada em concomitância
com a multa de ofício”. Confiram-se os seguintes excertos:
(...)
11. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “deve ser mantida a glosa da despesa de
amortização de ágio que foi gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer
dispêndio e transferido à pessoa jurídica que foi incorporada”, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 9101-006.358) decidiu, de modo diametralmente oposto, que
“inexistindo comprovação de que as operações que geraram o ágio entre partes
dependentes foram fraudulentas, há que ser mantida a dedutibilidade da então despesa
com a amortização do ágio”.
(...)
14. No que se refere a essa segunda matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se fundamentar este, unicamente, na afirmação da Recorrente, de
que “as críticas feitas ao laudo elaborado pela ACAL” são “arbitrárias, subjetivas e
contrárias à realidade” (e-fls. 2.913, subitem 6.1). Tal fundamento constitui-se em juízo
pessoal do próprio mérito da controvérsia, do qual pretende ela partir para a tentativa de
demonstração da alegada divergência jurisprudencial (petitio principii), juízo, esse, porém,
que não se confirma com a leitura do inteiro teor do acórdão recorrido, no qual nada é
afirmado nesse sentido (e-fls. 2.832, destaque da transcrição):
(...)
18. No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária
e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
19. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, “por decorrerem de distinta motivação,
não concorrem, entre si, as multas de ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de
irregularidades apuradas - e as denominadas multas isoladas - que derivam do não
recolhimento de estimativas de tributos”, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 9101-006.782 e 9101-006.699) decidiram, de modo diametralmente oposto, que “a
multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa
com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
5
apuração” (primeiro acórdão paradigma) e que, “pelo princípio da absorção ou
consunção, ..., não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na
mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em
definitivo” (segundo acórdão paradigma).
20. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.

7.A PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 3336/3350, combatendo o conhecimento e
o mérito do Recurso Especial.
8.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 3320/3325, tendo sido admitido em relação às seguintes matérias:
(1) “dedutibilidade da amortização do ágio”, em face do paradigma no 9101-
006.358; e
(3) “impossibilidade de aplicação da multa isolada em concomitância com a
multa de ofício”, em face dos paradigmas 9101-006.782 e 9101-006.699.
10.A PGFN contesta a admissibilidade recursal com base no disposto no §1o do art.
67 do RICARF então vigente, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09.06.2015, uma vez que, no
seu entendimento, não teria havido a indicação dos dispositivos legais que foram interpretados de
modo divergente pelo Acórdão recorrido.
11.Em relação a tal aspecto, rememore-se que a Portaria MF no 39, de 12.02.2016,
alterou a redação do § 1o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, excluindo a locução “de forma
objetiva”, a saber:
Redação original:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma objetiva qual a
legislação que está sendo interpretada de forma divergente.
Redação conferida pela Portaria MF no 39/2016:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
12.Portanto, com a supressão da expressão "de forma objetiva", compreende-se
que, regimentalmente, a legislação que está sendo interpretada de forma divergente não
necessita estar expressa no Recurso Especial, podendo ser apreendida a partir da exposição dos
pontos conflitantes entre a decisão recorrida e a decisão paradigmática.
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
6

DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
13.Neste quesito, o despacho de admissibilidade apresentou o seguinte quadro
sinótico demonstrativo da dissidência jurisprudencial:

14.Logo, o aspecto central da divergência a ser dirimida consiste na verificação da
juridicidade da “dedutibilidade da amortização do ágio” gerado em operações entre partes
dependentes, isto é, dentro de um mesmo grupo econômico.
15.O ágio em apreço teve origem em uma reorganização societária entre empresas
do mesmo conglomerado (Grupo Sul América). Foi gerado a partir da venda de ações da Sul
América Investimentos S/A (SAMI) pela empresa PÁTEO Participações e Consultoria em Comércio
Exterior Ltda. para a Sul América Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (SULADIS)
16.A sua amortização foi glosada pela fiscalização, que o considerou como "ágio
interno", sob o entendimento de que a reorganização societária não teve um propósito negocial,
mas sim o objetivo de reduzir tributo. Além do mais, entendeu que o ágio não estava
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, mas em valor de mercado de fundo de
comércio e intangíveis, o que não permitiria sua amortização para fins fiscais diante da
precariedade da fundamentação.
17.Examinando o Acórdão recorrido, verifica-se que as operações que geraram o
ágio tiveram as seguintes características:
 Aquisição da SAMI pela PÁTEO (maio de 2000): Em 19.05.2000, a Sul
América Investimentos S/A (SAMI) realizou uma redução de capital,
revertendo R$ 5.300.000,00 para a PÁTEO, sua acionista controladora. No
dia 26.05.2000, a PÁTEO adquiriu do Banco Sul América S/A a totalidade das
ações da Sul América Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
(SULADIS) por R$ 2.312.806,80.
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
7
 Aumento de capital e venda de ações (maio/julho de 2000): No dia
20.05.2000, a PÁTEO aumentou o capital social da SULADIS em R$
32.000.000,00. Em 28.07.2000, a PÁTEO vendeu à SULADIS 191.629 ações da
SAMI para SULADIS, pelo valor de R$ 32.062.588,51, gerando um ágio de R$
28.939.046,52.
 Incorporação da SAMI pela SULADIS (novembro de 2000): Em 30.11.2000, a
SULADIS incorporou a SAMI, passando a se denominar Sul América
Investimentos DTVM S/A (SAMI DTVM).
18.O voto condutor da decisão a quo relembrou que os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, determinam que, para ser amortizável, o ágio deve estar fundamentado em uma
expectativa de rentabilidade futura, bem como que a lei claramente distingue essa situação de
outras formas de ágio, que não são dedutíveis para fins fiscais, como é o caso daquele baseado em
valor de mercado de fundo de comércio e intangíveis. Apontou, ainda, que, sob a perspectiva dos
referidos dispositivos legais, a reorganização societária foi realizada sem um propósito negocial
legítimo, ou seja, a operação teria sido estruturada de forma a criar um ágio artificial, sem que
houvesse uma negociação real entre partes independentes, o que contraria os princípios
estabelecidos pelo legislador.
19.E prosseguiu, afirmando, litteris:
(...)
Sendo assim, também pela constatação da formalização do fundamento econômico do
ágio com base em laudo que, embora apresentasse sua metodologia como tendente a
mensurar a expectativa de rentabilidade futura, em verdade, se limitou a estimar o fundo
de comércio e o valor de bens intangíveis, seria indedutível tal valor, ante o que dispõe o
artigo 7o, inciso II, da Lei no 9.532/97, combinado com o artigo 20, § 2o, alínea “c” do
Decreto-Lei no 1.598/77 (...)
20.Vale dizer, a decisão a quo foi categórica ao indicar que o ágio gerado não se
baseou em uma expectativa de rentabilidade futura, conforme exigido pelo §2o, inciso "b" do
artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de1977, mas sim em uma avaliação de fundo de comércio e
intangíveis, que se enquadra na alínea "c" do mesmo dispositivo, e que essa forma de ágio deveria
ser registrada em conta de ativo permanente, não sendo sujeita à amortização para fins fiscais,
como estatuído pelo artigo 7o, inciso II, da Lei no 9.532, de 1997.
21.Já o Acórdão paradigma (9101-006.358), apesar de o ágio lá examinado também
ter sido gerado a partir de operações de reorganização societária dentro do mesmo grupo
econômico, tratou de situação distinta, em que a glosa derivou da compreensão de que aquele
não refletia uma expectativa de rentabilidade futura, mas sim um ágio interno "artificial", o que
implicaria na ausência de substância econômica nas operações, uma vez que não havia um
propósito negocial legítimo que justificasse a sua criação, configurando um planejamento
tributário abusivo.
22.Deste modo, tem-se que, enquanto o Acórdão paradigma cuidou de apreciar a
dedutibilidade da despesa de amortização do que se convencionou denominar “ágio interno”,
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
8
formado em operações de aquisição de participações societárias mensuradas com base em
rentabilidade futura dentro do próprio grupo, o Acórdão recorrido, ainda que tenha se debruçado
sobre transações igualmente realizadas entre partes dependentes, reputou o ágio como relativo a
fundo de comércio e intangíveis, em dessemelhança insuperável para a configuração de
dissidência jurisprudencial.
23.Ademais, ainda que pudesse ser superado este obstáculo, constata-se que a
glosa da amortização do ágio não decorreu meramente do fato deste ter sido gerado intragrupo,
mas, como visto, também por ser derivado do valor de mercado de fundo de comércio e
intangíveis, abordagem que consubstancia fundamento autônomo e inatacado, de sorte que,
mesmo se fosse provido o recurso, a matéria remanescente seria suficiente para a manutenção do
lançamento.
24.Por via de consequência, por não tratar de quadro fático com as mesmas
características essenciais do recorrido, o paradigma merece ser rejeitado, circunstância à qual se
alia a existência, na decisão recorrida, de fundamento autônomo que não foi devidamente
impugnado, razão pela qual não conheço do Recurso Especial em relação à matéria
“dedutibilidade da amortização do ágio”.
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
25.No que concerne ao tópico sub examine, o Acórdão recorrido afirma a
possibilidade da imposição e a quantificação da multa isolada em concomitância com a multa de
ofício, tendo em vista a natureza distinta das penalidades, uma vez que a multa de ofício é
relacionada à apuração final do tributo devido, enquanto a multa isolada se refere à falha no
pagamento das estimativas mensais durante o período de apuração. Aduz, outrossim, que a
Súmula CARF no 105 possuía aplicabilidade apenas antes da edição da Lei no 11.488, de 2007.
26.Já os Acórdãos paradigmas
9101-006.782 e 9101-006.699 ostentam
entendimento diametralmente oposto, como se depreende das respectivas ementas:
9101-006.782:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
(...)
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de
forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no
final do período de apuração.
Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício

Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
9

9101-006.699:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve
ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração
definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo
princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade
pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação
de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela
até o montante em que suas bases se identificarem.
27.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a divergência jurisprudencial nos moldes do despacho de fls. 3320/3325.
CONCLUSÃO
28.Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial do sujeito passivo em
relação à matéria “multas isoladas concomitantes”, em face dos paradigmas 9101-006.782 e
9101-006.699.
MÉRITO
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
29.Em relação ao tema em espeque, merece ser reformada a decisão a quo, nos
exatos termos dos fundamentos constantes do voto que proferi no Acórdão 9101-007.069, que
adoto como razão de decidir, a saber:
40.Nessa perspectiva, a súplica deduzida pela Recorrente esbarra no comando da
Súmula CARF no 105, assim enunciada:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
41.Ainda que os eventos objeto da acusação infracional tenham ocorrido no ano-
calendário de 2011, não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa promovida pela
Lei no 11.488, de 2007, não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da
referida súmula. Sobre tal aspecto, alinho-me aos fundamentos do Acórdão no 9101-
005.080, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO
EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA
CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
10
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma
exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela
falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a
sua apuração definitiva e vencimento.
42.Do voto vencedor, também redigito pelo Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella extraem-se os seguintes fundamentos:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento
no sentido de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não
modificou o teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96,
apenas vindo para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal
dispositivo e alterar algumas de suas características, como, por exemplo a
percentagem da multa isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou
qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os
incisos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a
previsão da aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte,
por meio de duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da
CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi
afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico
tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de
tributo que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no
término do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é
elemento apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou
recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando
devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa
de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o
ius puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário),
estão sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam
essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano
ao Erário (do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições
distintas, devendo ser aplicado o princípio da absorção ou da consunção,
visando repelir esse bis in idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd
em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de
ofício não implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.175 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721561/2013-26
11
patologia surge na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a
falta de pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também,
por suposta e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou
não recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo
período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela
mera invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)
43.Deveras, o princípio da consunção, também chamado de princípio da
absorção, muito embora também tenha por pressuposto a existência de várias condutas,
caberá onde estas sejam interligadas e mantenham relação de continência lógica, onde
determinada infração (fim) somente pode ser cometida mediante a prática de outra
infração instrumental (meio). Ou seja, diante de um ou mais ilícitos penais denominados
consuntos, que funcionam apenas como fase de preparação ou de execução de outro,
chamado consuntivo, sendo todos intimamente dependentes, interligados ou inerentes, o
sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito principal.
30.Esse é exatamente o caso dos autos, onde a infração relativa à falta de
recolhimento das estimativas foi absorvida pela infração referente ao recolhimento dos tributos
na sua apuração definitiva, decorrente da glosa das despesas com ágio. Conseguintemente,
merece ser expurgada do lançamento a duplicidade sancionatória.
CONCLUSÃO
31.Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial para cancelar a
exigência de “multas isoladas concomitantes”.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 3363
DF CARF MF
Original